Tribunal: TJPA
Processo: 0809443-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809443-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129, §9º, DO CPB, C/C ART. 41 DA LEI N.º 11.340/2006. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
- diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva – justifica, ainda que de maneira suscinta, a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada não somente pela gravidade do crime supostamente perpetrado, como pelo risco de reiteração delitiva, e, principalmente, para proteção à integridade física da ofendida.

2. Evidenciam os autos que o réu agredira sua genitora com um tapa no rosto e chutes. E ainda, após a vítima cair em cima da bomba do poço, ocasionando ferimento em seu rosto, continuou a ser agredida pelo paciente com chutes das costas.

3. As peculiaridades do ilícito, não de outro modo, denotam a periculosidade concreta do réu ao meio social, já que aparentemente de personalidade agressiva, tendo em vista a conduta bárbara e impiedosa por ele desempenhada, com destaque para o fato de que, mesmo após ver sua genitora caída ao chão, deu continuidade à agressões, desferindo-lhe chutes em suas costas.

4. Há, na hipótese, incontroverso risco de reiteração delitiva, o que pode ser extraído não apenas da personalidade desvirtuada do agente, e sua insensibilidade moral, como do fato de que, consoante informações, o réu é dado ao uso de bebidas alcóolicas.

5. Diversamente do erigido pela defesa, não houve, no caso, a imposição de medidas protetivas de urgência, notadamente, porque ineficazes para a hipótese em tela. De igual maneira, consignou o Juízo primevo, expressamente, o incabimento de medidas cautelares diversas da prisão, como o mero distanciamento da ofendida, na medida em que insuficiente para proteção à integridade da vítima, evidenciada pelo risco de vir a ser agredida novamente.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 20 e encerrada ao dia 22 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público Reginaldo Taveira Ribeiro impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Francisco do Nascimento
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0800329-36.2020.8.14.0026 (Pje-1ºgrau).

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 26/07/2020, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no art. 129, §9º, do CPB, c/c art. 41 da Lei n.º 11.340/2006, sendo tal custódia convertida, posteriormente, em preventiva, em decisão datada de 29/07/2020.

Alega, entretanto, que o
decisum

a quo
carece de fundamentação idônea, inapta a sustentar a imposição da medida extrema, vez que lastreado em argumentos genéricos e na mera transcrição de dispositivos legais.

Salienta, outrossim, ser o réu primário, com bons antecedentes, não se fazendo presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos do art. 312 do CPPB, de modo a se fazer cabível a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, a teor do art. 319 do CPPB.

Ressalta, ainda, que foram
“deferidas medidas protetivas em favor da vítima, logo a prisão somente justificaria em caso de descumprimento do réu, no tocante às medidas impostas, o que não ocorreu no presente feito”.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Redistribuídos os autos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, diante do gozo de férias desta Relatora, o mencionado Magistrado indeferiu a liminar pleiteada, nos termos da decisão de ID 3697848.

Em informações, o Juízo impetrado assim esclarece:

“(...) Da medida constritiva

Em 29/07/2020, após análise dos autos de prisão em flagrante, lastreado pelo parecer do Ministério Público, o juízo entende pela homologação do flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que estavam presentes indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, bem como que a liberdade do paciente oferece risco à garantia da ordem pública (...).

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Frise-se, em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria vítima.

Para o STJ, a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública como forma de evitar a reiteração delitiva (...).

Ressalte-se, ainda, que o STJ, em reiterados julgados, pacificou o entendimento que o fato do indiciado possuir residência fixa, ser primário e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a liberdade provisória (...).

3. Fase do processo

Com a chegada do IPL por flagrante nº 00158/2020.100104-0 (06/08/2020), este juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, momento em que o RMP ofertou DENÚNCIA em face do réu como incurso nas sanções punitivas do art. 129 do CPB c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006 (10.08.2020), tendo sido recebida e determinada a citação do acusado (18.08.2020) (...).

Atualmente os autos se encontram aguardando retorno do mandado de citação e apresentação de resposta à acusação pelo paciente para posterior designação de audiência de instrução e julgamento.
”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista careceu de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva da paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

De certo, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação:

“No presente caso, após minuciosa análise dos autos, verifico que restou demonstrada a existência do crime (materialidade), diante do depoimento das testemunhas, policiais militares, bem como da vítima (mãe do flagrado).

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, o autuado foi preso em situação prevista no art. 302, II, do Código de Processo Penal.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar da flagrada deve ser decretada como garantia da ordem pública.

(...)

Constato que por ora, no ardor do acontecimento e em razão da gravidade das lesões afirmadas pela vítima, seria ineficaz a imposição de medidas cautelares diversas, como o distanciamento da vítima. Há elementos concretos nos autos que evidenciam o risco de reiteração delitiva por parte do autuado e a ameaça concreta de violação da integridade física da ofendida.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva
FRANCISCO DO NASCIMENTO, já qualificados nos autos
.”

Nota-se que,
in casu
, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva –
justifica, ainda que de maneira suscinta, a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada não somente pela
gravidade do crime supostamente perpetrado, como pelo risco de reiteração delitiva, e, principalmente, para proteção à integridade física da ofendida.

Frise-se que, segundo noticia o Juízo,
“investigadores da polícia civil realizaram a prisão do paciente logo após terem recebido a denúncia que a Sr.ª
Dejanira Francisca do Nascimento
havia sido agredida pelo seu filho com um tapa no rosto e chutes. Dos fatos narrados e depoimentos colhidos em sede policial, tem-se que com as agressões, a vítima caiu em cima da bomba do poço, ocasionando ferimento em [s]eu rosto. No momento que a vítima caiu no chão, o réu ainda lhe deu um chute em suas costas. O motivo da agressão, segundo depoimento da vítima, foi pelo fato do paciente após ingestão de bebida alcóolica, começar uma discussão com o esposo da ofendida, momento em que vítima pediu para que o denunciado parasse, caso contrário chamaria a polícia.”

Da leitura do
modus operandi
da conduta ilícita, tem-se, pois, justificada
a indispensabilidade de ser mantido o paciente em cárcere a bem da ordem pública
, diante das circunstâncias da ação perpetrada
, com violência desmedida, desferida contra sua própria genitora, resultando a esta graves ferimentos em sua face.

As peculiaridades do ilícito, não de outro modo, denotam a periculosidade concreta do réu ao meio social, já que aparentemente de personalidade agressiva, tendo em vista a conduta bárbara e impiedosa por ele desempenhada, com destaque para o fato de que, mesmo após ver sua genitora caída ao chão, deu continuidade à agressões, desferindo-lhe chutes em suas costas.

Ressalte-se que, segundo consignado pelo Magistrado impetrado, há, na hipótese, incontroverso risco de reiteração delitiva, o que pode ser extraído não apenas da personalidade desvirtuada do agente, e sua insensibilidade moral, como do fato de que, consoante informações, o réu é dado ao uso de bebidas alcóolicas.

Lado outro, diversamente do erigido pela defesa, não houve, no caso, a imposição de medidas protetivas de urgência, notadamente, porque ineficazes para a hipótese em tela. De igual maneira, consignou o Juízo primevo, expressamente, o incabimento de medidas cautelares diversas da prisão, como o mero distanciamento da ofendida, na medida em que insuficiente para proteção à integridade da vítima, evidenciada pelo risco de vir a ser agredida novamente.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental em habeas corpus improvido.

(STJ, AgRg no HC 589.622/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).” (grifei)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, revelada pela extrema gravidade das agressões sofridas pela vítima, que recebeu socos na cabeça e nas costas, chutes e pauladas, conforme atestou o laudo de lesão corporal
. Destacou também o magistrado de piso a necessidade de manutenção da custódia para evitar novos atos de violência, haja vista o histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, tanto que também foram deferidas à vítima medidas cautelares protetivas. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações.

5. Ordem denegada.

(STJ, HC 550.014/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) (grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando
o Magistrado de 1º Grau aponta os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020